Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAC 0001212-77.2016.8.11.0078
Vistos,
As partes peticionaram nos autos juntando acordo realizado extrajudicialmente e pugnando pela sua homologação (Id. 29494469).
Agropecuária Masaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli se manifestou nos autos esclarecendo que “a patrona da AGROPECUÁRIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI e ROBERTO CARLOS MASSAROLI assinou digitalmente o acordo, bem como, todos os procuradores que assinaram o acordo possuem poderes para transigir, conforme as procurações. ” (Id. 33944484), e, o patrono Thiago Domingues de Siqueira assinou pelos requeridos.
Pois bem.
É cediço que a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membro do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil).
Destarte, é plenamente possível a homologação de acordo entabulado pelas partes, mesmo após a prolação de sentença de mérito.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932, I do CPC HOMOLOGO o acordo de Id. 29494469 e por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator